Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006810-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVADA – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO STJ - PARTIR DO VENCIMENTO NOS CASOS DE DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço, que a ação monitória possui os seus pré-requisitos, sendo estes: a) a capacidade do devedor; b) a existência de uma prova escrita; c) que tal prova não tenha eficácia de título executivo. Ainda, a própria parte Requerida ora Apelante, confessou o pagamento parcial das referidas notas fiscais, o que destoa da sua alegação de inexistência de prestação de serviços, certo, que não haveria efetuado o pagamento de parte dos valores, se não conhecesse a origem e a legalidade da dívida. 2.

No que se refere ao Termo Inicial da Correção Monetária, o STJ definiu que em se tratando de Ação Monitória, se iniciaria a partir do vencimento nos casos de dívida líquida com termo certo.

3.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Comarca da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1006810-04.2019.8.11.0041, movida por
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos postos na inicial com resolução de mérito, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (Id: 84647549).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 84651950), quanto à inexistência de prova da prestação do serviço, reforma da sentença quanto ao termo inicial de correção monetária, reforma quanto ao percentual dos juros de mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 84651954), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, se absteve de adentrar no mérito da causa (Id: 85428965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Comarca da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1006810-04.2019.8.11.0041, movida por
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos postos na inicial com resolução de mérito, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (Id: 84647549).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelante propôs a presente Ação Monitória em 15/02/2019, almejando o recebimento das Notas Fiscais n° 23 (Id: 84647505) e 26 (Id: 84647506) ambas no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) que totalizam a quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), alegando que foi contratada para a prestação de serviços de
“Operação para o FAN FEST de captação, edição e exibição nos telões através de unidade móvel de produção em HD (alta definição)”
.

Todavia, a parte Recorrente alegou em sua exordial, que sem qualquer justificativa, a parte Recorrida não efetuou o pagamento dos valores combinados.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contestação, na qual informou que havia efetuado o pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente à nota fiscal 23 e R$ 21.700,80 (vinte e um mil e setecentos reais e oitenta centavos) quanto a nota fiscal 26.

Houve a Impugnação da contestação, e, logo em seguida, o Juízo de Origem proferiu a sentença ora atacada.

Aliás, cito a sua parte dispositiva:

“Diante do todo o exposto, com base no artigo 702, § 8o/CPC,
REJEITO os embargos monitórios, e JULGO PROCEDENTE os pedidos postos na inicial com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I/CPC para constituir de pleno direito título executivo judicial.

Por consequência de causa e efeito,
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que deverá ser devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, devendo ser descontado os valores que já foram pagos.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% sobre 200 (duzentos) salários-mínimos nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, com fundamento no art. 85, § 3o, II, CPC/15.” (destaquei)

Pois bem.

A princípio, quanto à legitimidade da Fazenda Pública na propositura de ação monitória, observa-se:

“É pacífico o entendimento pela legitimidade da Fazenda Pública na propositura de ação monitória para a cobrança de títulos, contratos e demais documentos escritos sem força executiva.” (SILVA, 2017).

Inobstante, com advento do Novo Código de Processo Civil, especificamente em seu art. 700, §6°, que ficou evidente a possibilidade da propositura da ação monitora em face da Fazenda Pública, vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.”

É cediço, que a ação monitória possui os seus pré-requisitos, sendo estes: a)
a capacidade do devedor
; b)
a existência de uma prova escrita
; c)
que tal prova não tenha eficácia de título executivo
.

Assim, é clarividente a
capacidade de devedor da parte Ré ora Apelante
, a parte Autora ora Apelada juntou ao processo uma cópia da Nota Fiscal 23 (Id: 84647505) e Nota Fiscal 26 (Id: 84647506), que além de
ser uma prova escrita
, por se tratar de mera nota fiscal
não possui eficácia de título executivo
.

Desta forma, analisando detidamente os documentos encartados ao processo, se verifica que houve a demonstração da existência do direito da parte Autora ora Apelada.

Além disso, destaco que a própria parte Requerida ora Apelante, como bem ponderado pelo Juízo de Origem confessou o pagamento parcial das referidas notas fiscais, o que destoa da sua alegação de inexistência de prestação de serviços, certo, que não haveria efetuado o pagamento de parte dos valores, se não conhecesse a origem e a legalidade da dívida.

No que se refere ao Termo Inicial da Correção Monetária, o STJ definiu que em se tratando de Ação Monitória, se iniciaria a partir do vencimento nos casos de dívida líquida com termo certo.

Aliás, colaciono o posicionamento adotado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)”.

Assim, faz-se necessário salientar que as Notas Fiscais foram emitidas respectivamente em 10/07/2014 (23) e 14/07/2014 (26), conforme pode ser constatado no Id: 84647505 e 84647506, demonstrando que a sentença merece reparo nesse ponto, uma vez que determinou como Termo Inicial 11/2013, devendo ser reformada para 09/2014.

Ainda, no que diz respeito aos consectários legais, com razão, em parte, o Apelante, visto que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença, para determinar que o Termo Inicial para a Correção Monetária seja 09/2014, bem como determinar que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023